Tribunal: TJDFT
Processo: 0704551-58.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SHOW. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora contra a sentença que não condenou a empresa apelada contratada para a realização do show The Eras Tour da cantora internacional Taylor Swift ao pagamento de indenização por danos material e moral, em razão do cancelamento do show previsto para o dia 18/11/2023 por questões climáticas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em saber se o cancelamento do show no dia do evento em razão das altas temperaturas no Estado do Rio de Janeiro caracteriza fortuito externo apto a excluir a responsabilidade da empresa e, consequentemente, afastar o dever de indenizar pelos danos material e moral sofridos pela apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o), sendo objetiva a responsabilidade da empresa responsável pelo show, nos termos do art. 14 do CDC.
4. O cancelamento do show no dia 18/11/2023 por questões de ordem climática, caracterizadas pelas altas temperaturas (acima de 40o) e sensações térmicas (acima de 50o) no final de semana em que ocorreu o evento, representam causas excludentes da responsabilidade civil.
5. Inexistindo ilícito civil, não há se cogitar em indenização por danos material e moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
"A necessidade de cancelamento do show programado para o dia 18/11/2023, em razão de questões climáticas, no caso, alta temperatura e alta sensação térmica, caracterizam exclusão de responsabilidade da empresa organizadora do evento, não devendo ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais."